Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711697-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: NADJA MARIA MARTINS BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta por Nadja Maria Martins Barreto, em que o d. Juízo a quo deferiu o pleito de urgência para determinar que seja, imediatamente, expedido ofício ao INSS para que faça cessar, em seus proventos de aposentadoria, os descontos das parcelas de empréstimo consignado que a autora alega não ter realizado com a instituição bancária ré, no valor de R$ 79,00. Consignou o magistrado, ainda, que, até que seja cumprida a ordem pelo INSS, o réu deverá devolver, mês a mês, o valor descontado, sob pena de ser obtido o valor por meio do SISBAJUD (ID 87631674). Em suas razões, sustenta, em síntese, que, além de não haver uma definição acerca da procedência do pleito autoral, a medida se mostra irreversível, com risco de dano ao agravante, não podendo ser cumprida provisoriamente até o julgamento do mérito da ação. Salienta que a ordem de restituição de valores culmina no reconhecimento de que os descontos efetuados são indevidos. Desse modo, defende não restarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 25034871 e ID 25034873). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo. Na origem, a agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor do Banco agravante, sob o argumento de que teria sido surpreendida com o depósito, em sua conta bancária, do valor de R$ 3.396,39, proveniente de um empréstimo em seu nome, o qual não realizou, a ser pago em 84 parcelas de R$ 79,00, com termo final previsto para agosto de 2027. Narrou, ainda, a agravada, dentre outros fatos, que, somente após formalizar reclamação perante o PROCON é que teve acesso ao instrumento contratual, o qual evidencia fraude em diversos pontos, como o endereço e o número de celular de pessoas estranhas; a conta corrente indicada da Caixa Econômica teve seu cartão desativado pela autora anteriormente; a assinatura é falsa, sendo divergente das apostas no RG da autora e na declaração de hipossuficiência. Requereu, assim, o depósito em juízo do valor de R$ 2.806,56, correspondente ao valor que recebeu de empréstimo, abatido dos valores descontados de seu benefício, e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo que diz ser fraudulento (ID 87133015). O pleito de depósito foi deferido (ID 87195941), tendo a autora colacionado o comprovante respectivo ao ID 87395559. Diante disso, o magistrado a quo proferiu a decisão recorrida, deferindo o pleito de urgência formulado pela autora. Segundo o agravante, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil não se encontram preenchidos, uma vez que, além de não haver ainda uma definição acerca da procedência ou não do pleito autoral, a medida se mostra irreversível, com risco de dano ao agravante. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Destarte, pela simples leitura do texto legal, verifica-se que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito, esta restou evidenciada pelos documentos acostados pela agravada juntamente à exordial. Veja-se que a assinatura aposta no contrato (ID 87133023 – p. 4) não se mostra condizente com a constante de seu RG (ID 87133017) e com a declaração de hipossuficiência (ID 87133019). Além disso, o endereço residencial (ID 87133023 – p. 3) constante do instrumento não se coaduna com o indicado pela autora na petição inicial (ID 87133015). Outrossim, a autora acostou aos autos matérias publicadas em páginas eletrônicas (ID’s 87133029 e 87133030), as quais informam que a instituição agravante sofreu multa aplicada pelo PROCON-SP por conceder empréstimos não solicitados a correntistas, além de juntar cópia de reclamação formulada no site ReclameAqui por pessoa diversa, cujos fatos são similares aos narrados pela autora. Igualmente, o segundo requisito, o perigo de dano, mostrou-se presente, na medida em que se trata de pessoa hipossuficiente, de modo que os descontos podem comprometer a sua subsistência. Por fim, inexiste risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, como mencionado, a autora restituiu à parte ré o valor de R$ 2.806,56, o qual, somado ao que já foi descontado, remonta a quantia depositada em sua conta bancária a título de empréstimo. Por tais razões, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora